Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro opõem embargos de declaração contra decisão unipessoal desta relatoria de indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça e de admissão do processamento de agravo de instrumento que eles interpuseram (Id 24454680, pp. 1-22). Colaciono abaixo a decisão embargada, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 84703207, p. 1 do processo de referência) que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais c/c com prestação de alimentos ajuizada por Jerônimo Neri Neto contra os ora recorrentes, processo 0717077-27.2019.8.07.0007, indeferiu pedido de chamamento da seguradora ao processo, sob o fundamento de que o pleito foi formulado com base em legislação revogada, bem como fora das hipóteses legais para a modalidade. Irresignados, os réus interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 24222552, p. 2-8), assinalam não se furtar ao cumprimento da responsabilidade de reparar os danos causados ao agravado. Todavia, pontuam possuir seguro apto a cobrir danos causados a terceiros, serviço contratado com a Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região Centro Oeste - Adarco, razão pela qual seria necessário seu ingresso na lide. Acentuam que a decisão agravada não observou o regramento da matéria constante dos artigos 130 a 132 do CPC. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão agravada para reformar a decisão agravada e incluir a seguradora no polo passivo. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade deferida na origem (Id 84703207, p. 1). 1. Do requerimento de manutenção da gratuidade de justiça A gratuidade de justiça, apesar de outrora indeferida aos agravantes pela e. 1a Turma Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0711254 59.2020.8.07.0000 com fundamento na ocorrência de preclusão lógica derivada do recolhimento do preparo naquela oportunidade, foi reanalisado pelo i. juízo de origem e deferido. Enquanto não sobrevier revogação, o benefício permanece hígido. Nesse contexto, inútil o pleito de manutenção do benefício, porque para a modificação do pronunciamento que o concedeu se exige a impugnação da parte adversária, a ser exercida na forma legalmente estabelecida. Portanto, os agravantes estão dispensados do recolhimento do preparo recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de manutenção da gratuidade de justiça. 2. Do cabimento do recurso e da falta de pedido liminar Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, inciso IX[1], do CPC, porquanto os agravantes se insurgem apenas contra o capítulo da decisão que indeferiu o chamamento da seguradora dos agravantes ao processo. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, IX, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto ao agravado a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Em razões recursais (Id 24682077, pp. 1-6), os embargantes sustentam a existência de contradição na decisão atacada, uma vez que toda narrativa fática conduz à conclusão de que foram deferidos todos os pedidos elencados pelo autor, mas a decisão traz conclusão de indeferimento da gratuidade de justiça. Aduzem que a gratuidade de justiça foi deferida na ação de conhecimento, devendo alcançar todos os atos processuais. Requerem, portanto, que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para sanar a contradição apontada, com a consequente adequação do fundamento da decisão com a devida conclusão do deferimento da gratuidade de justiça. A parte embargada apresentou resposta aos embargos de declaração (Id 25093320, pp. 1-13), aduzindo que “Nos termos do art. 505 e 507 do CPC, é vedado ao juiz se debruçar novamente sobre questões já decididas, sendo também vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão.”[3]. Afirma que, ao conceder os benefícios da justiça gratuita aos embargantes, a juíza violou os referidos dispositivos legais, uma vez que há acórdão do tribunal indeferindo os benefícios da justiça gratuita aos embargados, o qual inclusive analisou os mesmos documentos que foram juntados nos autos do processo principal. Sustenta que os documentos considerados pela magistrada são exatamente os mesmos analisados pelo tribunal nos autos do agravo de instrumento n. 0711254-59.2020.8.07.0000, em que se discutiu a concessão da gratuidade de justiça aos embargados, de modo que a decisão anterior deve ser preservada, sendo impossível sua rediscussão novamente nos autos deste novo agravo de instrumento. Acrescenta que há acórdão de lavra desta mesma relatora quanto a matéria nos autos do agravo de instrumento n. 0711254-59.2020.8.07.0000, o qual está em grau de recurso, uma vez que insatisfeitos os ora embargantes interpuseram agravo em recursos especial e extraordinário, para destrancar os recursos inadmitidos, que serão analisados pelos tribunais competentes. Assevera que é uma questão de segurança jurídica e coerência que o tribunal faça cumprir e respeite as próprias decisões, pois os embargantes estão recorrendo ao STJ e STF na tentativa de revertê-las. Portanto, preclusa a discussão no âmbito do TJDFT quanto à gratuidade de justiça pleiteada pelos embargantes. Diz que a decisão do juízo de primeiro grau produz vício transrescisório e, por isso, requer a reforma da decisão para manter o indeferimento da gratuidade de justiça aos embargantes, como decidido pelo órgão colegiado do tribunal nos autos do processo n. 0711254-59.2020.8.07.0000, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Ao final, pugna pelo desprovimento dos embargos. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada[4]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). No caso, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado pelos embargantes. Senão vejamos. Os embargantes alegam a existência de contradição consistente na dispensa do recolhimento de preparo e, ao final, no indeferimento do pedido de manutenção da gratuidade de justiça. Não há a contradição alegada. Na decisão, apenas foi ressaltado o fato de que i. juízo de origem reanalisou a questão da gratuidade e a deferiu aos embargantes (Id 24222553, pp. 1-3). Enquanto não sobrevier revogação, o benefício permanecerá hígido. Por isso, considerou desnecessário o requerimento de manutenção da gratuidade de justiça, porque para a modificação do pronunciamento que o concedeu se exige a impugnação da parte adversária, a ser exercida na forma legalmente estabelecida, e não como fez o embargado em impugnação aos embargos de declaração (Id 25093320, pp. 1-13). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte embargante no juízo de origem surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, o indeferimento do novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente no processo de origem. Nessa perspectiva, carecem os agravantes, ora embargantes, de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem e que produz efeitos nas demais instâncias judiciárias enquanto permanecer vigente. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão, foi indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pelos agravantes, ora embargantes, em razões recursais. Desse modo, não verifico a ocorrência de contradição na decisão embargada e não conheço da impugnação feita pelo embargado à decisão superveniente concessiva da gratuidade de justiça aos embargantes, exarada no juízo de origem no processo principal. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, preclusa esta decisão, retornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [3] Acórdão 1320852, 07472849320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. [4] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258